Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE POSSE. PROVA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O recorrente defende a aplicação da “teoria da prova mínima”, para demonstração do tempo de posse sobre o veículo. Todavia, inaplicável ao caso, pois a relação jurídica estabelecida entre os contendedores não está jungida às normas elencadas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que prevê a prerrogativa processual de inversão do ônus da prova com base na verossimilhança (prova mínima) das alegações vertidas pelo consumidor.
2. Nos termos do artigo 1.261 do Código Civil, se “a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé”.
3. No caso sub examen, o requisito temporal não foi demonstrado, pois o autor não trouxe aos autos elementos de convencimento suficientes para comprovar o período de sua posse contínua e incontestada, conforme exige a norma civilista.
4. Consoante a regra de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.